Tribunal: TJSP
Processo: 1121762-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – DANO MORAL - Hipótese em que não foi comprovada a imposição de restrição cadastral do autor perante os órgãos de proteção ao crédito - O apelante não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Afastamento

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – DANO MORAL - Hipótese em que não foi comprovada a imposição de restrição cadastral do autor perante os órgãos de proteção ao crédito - O apelante não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Afastamento da indenização mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL - Alegação do autor, nas razões recursais, a respeito de inscrição do seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", não podem ser conhecidas, por se tratar de matéria não alegada anteriormente, na petição inicial - Impossibilidade de apreciação desta matéria em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária em prol do advogado do autor fixada, por apreciação equitativa, em R$ 700,00 (setecentos reais) - Pretensão à majoração dos honorários advocatícios com base na Tabela da OAB/SP – Impossibilidade – A Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB tem cunho apenas de recomendação – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Manutenção da r. sentença - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, cujo pagamento compete ao autor, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor por ele pretendido a título de indenização por dano moral, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que era beneficiário.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA